Tribunal: STF
Processo: RE 75720
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
Constitucionalidade da incorporação de abonos aos vencimentos dos magistrados do Estado de São Paulo, como determinada pelas Leis 7.717 e 7.831, de 1963. Validade dessa incorporação aos membros do Ministério Público e serventuários da Justiça. Recurso extraordinário conhecido e provido.